Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-57.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002890-57.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante IRINEU
CARLESSI
(ESPÓLIO),
são
apelados
ORLANDO
PARADA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e CLARINA APARECIDA DAMANTE FERRACINI PARADA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002890-57.2018.8.26.0132 -Voto no 29694
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002890-57.2018.8.26.0132
1a Vara Cível de Catanduva
Apelante: Espólio de Irineu Carlessi
Apelados: Orlando Parada e outra
Juiz de 1a Instância: José Roberto Lopes Fernandes
Voto no 29694.
- Locação de imóvel não residencial - Embargos à execução -
Admite-se a incidência em cúmulo da multa moratória sobre o valor
do débito sem desconto por pontualidade - Precedentes do C. STJ
- Embargos improcedentes - Apelo provido.
Insurge-se o réu de embargos à execução fundada em
contrato de locação de imóvel não residencial, contra r. sentença de fl. 79/82,
integrada pela decisão de fl. 100/102, que os julgou procedentes.
Sustenta o apelante que: a) a sentença está dissociada
da atual e remansosa jurisprudência deste Tribunal e, especialmente, da
consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no
REsp 1.745.916/PR, em 19.2.2019, da lavra da Ministra Relatora Nancy Andrighi,
no sentido de que é perfeitamente possível a coexistência do abono por
pagamento pontual do aluguel e da multa moratória; b) não há que se falar em
“bis in idem” em contratos de locação, pela cumulação do desconto pontualidade
com a multa moratória, tal como ocorreu no contrato objeto da execução
embargada, sobretudo porque a Lei do Inquilinato se manteve fiel ao princípio da
livre convenção do aluguel, conforme seu artigo 17, de tal sorte que a cláusula
não mascara fraude à lei, apenas reforça o princípio de que o locatário deve ser
pontual no pagamento do aluguel. Pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução, opostos pelos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002890-57.2018.8.26.0132 -Voto no 29694
3
apelados contra a execução de título extrajudicial no 1000784-25.2018.8.26.0132,
objetivando, unicamente, o reconhecimento de excesso de execução, no total de
R$4.684,77, sob o fundamento de que o valor da locação a ser considerado é
apenas aquele que observa o valor do desconto pontualidade, que dissimula o
“bis in idem” da cobrança de multa.
O embargado, ora apelante, ofereceu impugnação aos
embargos, defendendo a legalidade do cálculo (fl. 63/66).
Sobreveio, então, a r. sentença de fl. 79/82, integrada
pela decisão de fl. 100/102, que julgou procedentes os embargos.
Tinha posição firmada no sentido de que abono ou
desconto por pontualidade não passa de multa moratória mal disfarçada, de
forma que, se o locador a cumula com outra multa moratória explícita, proclama-
se a nulidade, porque não se admite a duplicidade.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido de ser possível a cumulação da perda do desconto por
pontualidade com a multa por atraso no pagamento, não se configurando “bis in
idem”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO
ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de despejo c/c cobrança de
aluguéis e acessórios ajuizada em 21/05/2015, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 04/10/2017 e concluso ao gabinete em 11/06/2018. 2. O
propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e se configura
duplicidade (bis in idem) a cobrança do valor integral dos aluguéis vencidos,
desconsiderando os descontos de pontualidade, acrescido da multa moratória. 3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15. 4. Embora o abono de
pontualidade e a multa moratória sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes, pois,
a incentivar o adimplemento da obrigação, trata-se de institutos com hipóteses de
incidência distintas: o primeiro representa uma sanção positiva (ou sanção premial),
cuja finalidade é recompensar o adimplemento; a segunda, por sua vez, é uma
sanção negativa, que visa à punição pelo inadimplemento. 5. À luz dos conceitos de
pontualidade e boa-fé objetiva, princípios norteadores do adimplemento, o abono de
pontualidade, enquanto ato de liberalidade pela qual o credor incentiva o devedor ao
pagamento pontual, revela-se, não como uma "multa moratória disfarçada", mas como
um comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da obrigação, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002890-57.2018.8.26.0132 -Voto no 29694
4
do qual ambas as partes se beneficiam. 6. Hipótese em que não configura duplicidade
(bis in idem) a incidência da multa sobre o valor integral dos alugueis vencidos,
desconsiderando o desconto de pontualidade. 7. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (REsp 1745916/PR, STJ 3a Turma, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 19.2.2019, v.u., DJe 22.2.2019 RT, vol. 1004, p. 463)
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. DESCONTO POR PONTUALIDADE. MULTA POR ATRASO NO
PAGAMENTO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em
princípio, as cláusulas de abono pontualidade e de multa por impontualidade são
válidas, não havendo impedimento a que estejam previstas no contrato de locação de
imóvel, desde que compatibilizadas entre si, nas respectivas lógicas de incidência
antípodas, afastando-se o bis in idem penalizador, caracterizado pela cobrança do
valor cheio do aluguel somente no caso de pagamento impontual, conjuntamente com
a multa." (REsp n. 832.293/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 20/8/2015, DJe 28/10/2015). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 324762 / DF, STJ
4a Turma, relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 1.9.2016, v.u., DJe 8.9.2016)
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INQUILINATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
ABONO
OU
BÔNUS
PONTUALIDADE
E
MULTA
CONTRATUAL
POR
IMPONTUALIDADE.
COBRANÇA
CUMULATIVA.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O desconto para pagamento pontual do aluguel - abono ou bônus pontualidade - é,
em princípio, liberalidade do locador, em obediência ao princípio da livre contratação,
representando um incentivo concedido ao locatário para pagamento do aluguel em
data convencionada, precedente à do vencimento normal da obrigação. Referido
bônus tem, portanto, o objetivo de induzir o locatário a cumprir corretamente seu
encargo de maneira pontual e até antecipada. 2. A multa contratual, por sua vez,
também livremente acordada entre as partes, tem natureza de sanção, incidindo
apenas quando houver atraso no cumprimento da prestação (ou descumprimento de
outra cláusula), sendo uma consequência, de caráter punitivo, pelo não cumprimento
do que fora acordado, desestimulando tal comportamento (infração contratual). 3.
Assim, em princípio, as cláusulas de abono pontualidade e de multa por
impontualidade são válidas, não havendo impedimento a que estejam previstas no
contrato de locação de imóvel, desde que compatibilizadas entre si, nas respectivas
lógicas de incidência antípodas, afastando-se o bis in idem penalizador, caracterizado
pela cobrança do valor cheio do aluguel somente no caso de pagamento impontual,
conjuntamente com a multa. 4. Portanto, desde que na data normal de vencimento
seja cobrado o valor cheio do aluguel, serão lícitos: a) os descontos dados para
pagamento em datas precedentes, a título de bônus pontualidade; e b) a incidência da
multa contratual, quando do pagamento após o vencimento, tendo como base de
cálculo da sanção o valor cheio do aluguel. 5. Deve-se verificar no contrato a
compatibilidade entre as datas para a incidência de abono pontualidade e de multa por
impontualidade. 6. Recurso especial provido.” (REsp 832293 / PR, STJ 4a Turma,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, j. 20.8.2015, maioria, DJe 28.10.2015)
No mesmo sentido decisões envolvendo contratos de
prestação de serviços educacionais:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO POR
PONTUALIDADE. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002890-57.2018.8.26.0132 -Voto no 29694
5
caso concreto, a análise da pretensão recursal, de se reconhecer a inexistência de
abusividade na cláusula de contrato de prestação de serviços educacionais que prevê
o "desconto por pontualidade", não depende de reexame de provas ou interpretação
de cláusulas contratuais. Portanto, inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte considera
legítima a cláusula que prevê o "desconto pontualidade" inserida em contrato de
prestação de serviços educacionais. Além disso, a incidência da multa, que tem por
propósito punir o inadimplemento, não caracteriza dupla penalidade na hipótese de
pagamento efetuado com atraso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no REsp 1787454 / SP, STJ
4a Turma, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. 25.6.2019, DJe 1.7.2019)
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
DESTINADA
AO
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE PRÁTICA COMERCIAL CONHECIDA
COMO "DESCONTO DE PONTUALIDADE" INSERIDA EM CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE
MULTA
CAMUFLADA.
LEGITIMIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A par das medidas
diretas que atuam imediatamente no comportamento do indivíduo (proibindo este,
materialmente, de violar a norma ou compelindo-o a agir segundo a norma), ganha
relevância as medidas indiretas que influenciam psicologicamente o indivíduo a atuar
segundo a norma. Assim, o sistema jurídico promocional, para o propósito de impedir
um comportamento social indesejado, não se limita a tornar essa conduta mais difícil
ou desvantajosa, impondo obstáculos e punições para o descumprimento da norma
(técnica do desencorajamento, por meio de sanções negativas). O ordenamento
jurídico promocional vai além, vai ao encontro do comportamento social desejado,
estimulando a observância da norma, seja por meio da facilitação de seu
cumprimento, seja por meio da concessão de benefícios, vantagens e prêmios
decorrentes da efetivação da conduta socialmente adequada prevista na norma
(técnica do encorajamento, por meio de sanções positivas) 1.1 As normas que
disciplinam o contrato (seja o Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor)
comportam, além das sanções legais decorrentes do descumprimento das obrigações
ajustadas contratualmente (de caráter coercitivo e punitivo), as denominadas sanções
positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir consequências vantajosas em
decorrência do correto cumprimento das obrigações contratuais. 2. Os serviços
educacionais são contratados mediante o pagamento de um preço de anualidade
certo, definido e aceito pelas partes (diluído nos valores nominais constantes das
mensalidades e matrícula). Inexiste, no bojo da presente ação civil pública, qualquer
discussão quanto à existência de defeito de informação ou de vício de consentimento,
especificamente em relação ao preço estipulado da anuidade escolar à época da
celebração dos contratos de prestação de serviços educacionais. Em momento algum
se cogita que o aluno/consumidor teria sido levado, erroneamente, a supor que o
preço de sua mensalidade seria aquele já deduzido do valor do desconto. Aliás,
insinuações nesse sentido cederiam à realidade dos termos contratados, em especial,
repisa-se, no tocante ao preço da anuidade efetivamente ajustado. 2.2 Se o somatório
dos valores nominais constantes das mensalidades (incluídas, aí, os valores de
matrícula) equivale ao preço da anuidade contratada, ressai inquestionável que a
concessão do denominado "desconto por pontualidade" consubstancia idônea medida
de estímulo à consecução do cumprimento do contrato, a premiar, legitimamente, o
consumidor que efetuar o pagamento de sua mensalidade na data avençada. 2.3 A
disposição contratual sob comento estimula o cumprimento da obrigação avençada, o
que converge com os interesses de ambas as partes contratantes. De um lado,
representa uma vantagem econômica ao consumidor que efetiva o pagamento
tempestivamente (colocando-o em situação de destaque em relação ao consumidor
que, ao contrário, procede ao pagamento com atraso, promovendo, entre eles,
isonomia material, e não apenas formal), e, em relação à instituição de ensino, não
raras vezes, propicia até um adiantamento do valor a ser pago. 2.4 A proibição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002890-57.2018.8.26.0132 -Voto no 29694
6
estipulação de sanções premiais, como a tratada nos presentes autos, faria com que
o redimensionamento dos custos do serviço pelo fornecedor (a quem cabe,
exclusivamente, definir o valor de seus serviços) fossem repassados ao consumidor,
indistintamente, tenha ele o mérito de ser adimplente ou não. Além de o desconto de
pontualidade significar indiscutível benefício ao consumidor adimplente - que pagará
por um valor efetivamente menor do preço da anualidade ajustado -, conferindo-lhe
isonomia material, tal estipulação corrobora com a transparência sobre a que título os
valores contratados são pagos, indiscutivelmente. 3. O desconto de pontualidade é
caracterizado justamente pela cobrança de um valor inferior ao efetivamente
contratado (que é o preço da anuidade diluído nos valores das mensalidades e
matrícula). Não se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com
aquele a que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. O consumidor
que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz jus ao
desconto. Não há qualquer incidência de dupla penalização ao consumidor no fato de
a multa moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento
contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o
desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso de
descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa moratória sobre valor
inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode servir
para punir aquele que o concede. 3.1 São distintas as hipóteses de incidência da
multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, e a do desconto de
pontualidade, que, ao contrário, tem por finalidade premiar o adimplemento, o que, por
si só, afasta qualquer possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja
em relação à punição daí advinda. 3.2 Entendimento que se aplica ainda que o
desconto seja dado até a data do vencimento. Primeiro, não se pode olvidar que a
estipulação contratual que concede o desconto por pontualidade até a data de
vencimento é indiscutivelmente mais favorável ao consumidor do que aquela que
estipula a concessão do desconto até a data imediatamente anterior ao vencimento.
No tocante à materialização do preço ajustado, tem-se inexistir qualquer óbice ao seu
reconhecimento, pois o pagamento efetuado até a data do vencimento toma por base
justamente o valor contratado, sobre o qual incidirá o desconto; já o pagamento feito
após o vencimento, de igual modo, toma também por base o valor contratado, sobre o
qual incidirá a multa contratual. Tem-se, nesse contexto, não ser possível maior
materialização do preço ajustado do que se dá em tal hipótese. 4. Recurso especial
provido.” (REsp 1424814/SP, STJ - 3a Turma, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4.10.16, DJe 10.10.16)
Assim também são os precedentes recentes deste
Tribunal, em decorrência das decisões do C. STJ:
“APELAÇÃO - LOCAÇÃO COMERCIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de
parcial procedência - Insurgência dos executados-embargantes
PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE ATIVA - Descabimento - Locadora que pretende a execução de
aluguéis, encargos moratórios e contas de consumo, inadimplidas no período de
vigência contratual - Preliminar afastada.
ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA -
Possibilidade - Não caracterização de bis in idem - Cálculo sobre os valores integrais
dos alugueis - Precedentes - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
Legalidade quanto à incidência a partir do vencimento de cada prestação,
independente da verificação do dolo ou culpa do devedor - Aplicação do disposto no
art. 397 do Código Civil - CONTAS DE CONSUMO E IPTU - Despesas inerentes ao
uso e ocupação do bem - Ademais, expressa previsão contratual - Responsabilidade
do locatário - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (Ap.
1004434-88.2016.8.26.0637, 32a Câmara de Direito Privado, rel. Des. LUIS
FERNANDO NISHI, j. 11.2.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002890-57.2018.8.26.0132 -Voto no 29694
7
“Não se confirmando o retardo imputável à autora, afasta-se o reconhecimento da
prescrição e, hígida a citação e em face dos efeitos da revelia, acolhe-se a demanda
por mensalidades escolares. (...) O desconto por pontualidade cessa e sobre o valor
cheio incide a multa moratória, sem que nisso se configurem abuso nem duplicidade
de multa, como, depois de pronunciamento em sentido diverso,1 o Superior Tribunal
de Justiça definiu,2 orientação a que se adere. (...)” (trecho em itálico extraído do voto
do relator - Ap. 0006619-45.2012.8.26.0609, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
CELSO PIMENTEL, j. 10.12.2019)
“EMENTA. Locação de bem imóvel. Ação de cobrança cumulada com reparação de
danos. Ajuizamento exclusivamente em face dos fiadores. Admissibilidade. Renúncia
expressa ao benefício de ordem. Cláusula que não se mostra abusiva. Perda do
abono de pontualidade e incidência da multa moratória sobre os alugueres
inadimplidos no vencimento que, por sua vez, não caracterizam bis in idem, conforme
entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Juros e correção
monetária referentes aos alugueres em atraso que deverão incidir a partir de cada
vencimento (mora “ex re”). Valor referente ao conserto das avarias que, no entanto,
deve ser atualizado a partir da data do orçamento, computando-se juros de mora
desde a citação (mora “ex persona”). Recurso parcialmente provido.” (Ap.
1002442-89.2015.8.26.0132, 32a Câmara de Direito Privado, rel. Des. RUY
COPPOLA, j. 13.11.2019)
“Admite-se a incidência em cúmulo da multa moratória sobre o valor do débito sem
desconto por pontualidade e, nas circunstâncias, mantém-se, com acréscimo
decorrente da decadência recursal, a condenação dos fiadores ao pagamento das
verbas de sucumbência.” (Ap. 1005091-60.2017.8.26.0066, 28a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. CELSO PIMENTEL, j. 30.5.2019)
Se assim é, curvo-me ao entendimento da Corte
Superior e julgo improcedentes os embargos ajuizados pelos ora apelados,
reformando a sentença de 1o Grau e invertendo os ônus da sucumbência, com
observação do disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora